Tribunal: STF
Processo: HC 230523
Classe: HC
Órgão julgador: ANDRÉ MENDONÇA
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2023-08-08
Data de publicação: 2023-08-08

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO  



HABEAS CORPUS. DECISÃO INDIVIDUAL DE MINISTRO DO STJ. SUBSTITUTIVO DE AGRAVO REGIMENTAL. PRISÃO PREVENTIVA: MATÉRIA NÃO APRECIADA PELO ÓRGÃO APONTADO COMO COATOR. SUPRESSÃO DE INSTÂNCIA. INADEQUAÇÃO DA VIA ELEITA. PRISÃO DOMICILIAR: NÃO CABIMENTO. PRECEDENTES. ILEGALIDADE MANIFESTA: AUSÊNCIA. NEGATIVA DE SEGUIMENTO. PEDIDO LIMINAR PREJUDICADO.  



    1. Trata-se de habeas corpus impetrado contra decisão, proferida no Superior Tribunal de Justiça, mediante a qual o Ministro Relator denegou a ordem no Habeas Corpus nº 800.540/SP. 



    2. Extrai-se dos autos que a paciente foi denunciada pela suposta prática dos crimes previstos nos arts. 33, caput, e 35 da Lei nº 11.343, de 2006 (tráfico de drogas e associação para esse fim). O Juízo de origem, ao receber a inicial acusatória, determinou a prisão preventiva da paciente e de oito corréus, a requerimento do Ministério Público.



    3. Inconformada, a defesa impetrou habeas corpus no Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo, tendo sido denegada a ordem. Contra o acórdão, formalizou a impetração no STJ.



    4. Neste habeas corpus, os impetrantes alegam inexistir fundamentação idônea para a decretação da prisão preventiva. Sustentam ser cabível, ao menos, a conversão em custódia domiciliar, por ser a paciente mãe de quatro filhos, um deles menor de 12 anos. Apontam violação ao princípio da isonomia, por ter sido concedida a prisão domiciliar a uma corré, em situação dita igual. Destacam que o Ministério Público, na origem, ofertou parecer favorável ao pleito de recolhimento domiciliar, inobservado pelo Juízo. Aduzem que os crimes imputados à paciente não envolvem violência ou grave ameaça. Aludem às “Regras de Bangkok” para o tratamento de mulheres presas. Ressaltam condições pessoais favoráveis: residência fixa, ocupação lícita e família constituída. 



    5. Requerem, em âmbito liminar e no mérito, o afastamento da custódia preventiva ou, subsidiariamente, a substituição por prisão domiciliar.



    É o relatório.  



    Decido.  



    6. Este habeas corpus volta-se contra decisão individual de Ministro do Superior Tribunal de Justiça. Inexistindo pronunciamento colegiado do STJ, não compete ao Supremo Tribunal Federal examinar a questão de direito versada na impetração (CRFB, art. 102, inc. I, al. “i”). O caso é de habeas corpus substitutivo de agravo regimental, cabível na origem. Nesse sentido: HC nº 115.659/PR, Rel. Min. Luiz Fux, Primeira Turma, j. 02/04/2013, p. 25/04/2013; HC nº 197.645-AgR/RJ, Rel. Min. Roberto Barroso, Primeira Turma, j. 08/04/2021, p. 16/04/2021; e HC nº 199.029-AgR/MA, Rel. Min. Edson Fachin, Segunda Turma, j. 16/04/2021, p. 29/04/2021.



    7. Além disso, a questão suscitada neste habeas corpus a respeito da ausência de fundamentação idônea da prisão preventiva não passou pelo crivo do STJ. No ato impugnado, o Ministro Relator limitou-se a tecer considerações sobre a adequação da prisão temporária anteriormente determinada e o não cabimento da substituição por prisão domiciliar. A atuação originária desta Suprema Corte acarretaria supressão de instância e a ampliação indevida da competência prevista no art. 102 da CRFB. Assim decidiram o Plenário e ambas as Turmas: HC nº 109.430-AgR/DF, Rel. Min. Celso de Mello, Tribunal Pleno, j. 10/04/2014, p. 13/08/2014; HC nº 164.535-AgR/RJ, Rel. Min. Cármen Lúcia, Segunda Turma, j. 17/03/2020, p. 20/04/2020; e HC nº 163.568/RS, Rel. Min. Marco Aurélio, Red. do Acórdão Min. Rosa Weber, Primeira Turma, j. 13/08/2019, p. 30/08/2019.



    8. Verificada a inadequação da via eleita, a concessão da ordem de ofício é providência excepcional, a ser implementada somente quando constatada flagrante ilegalidade, abuso de poder ou mesmo teratologia na decisão impugnada. Da análise das peças que instruem a impetração, no entanto, não vislumbro situação a autorizá-la.



    9. No que concerne ao pedido de substituição da prisão preventiva por domiciliar, o Juízo de origem assentou o não cabimento da medida, com base nas seguinte premissas:



    “(...) tenho que as medidas cautelares diversas da prisão não são suficientes para o caso pelos motivos já expostos anteriormente. 



    Em complemento, por dever de fundamentação, passo a analisar especificamente as questões correlacionadas às rés Priscila, Fernanda e Aline, no que tange a prisão domiciliar. 



    Quanto a denunciada Fernanda, como já analisado anteriormente quando da decretação da prisão temporária, é importante consignar que há fortes indícios de que, além de integrar organização criminosa para a prática de tráfico, utiliza-se de sua residência, com conhecimento de seus familiares, para a prática de manipulação de drogas. Além do que, pelo que constou, encontrava-se em cumprimento de prisão domiciliar em virtude de outra condenação por tráfico de drogas. Ademais, em consulta processual no site do E.TJ/SP, consta que a requerente foi condenada em primeiro grau, tendo sua pena reduzida em segundo grau, mas mantida a condenação pelo crime de tráfico, o que indica reincidência.



    (...) o garantismo penal não é monocular, devendo a proporcionalidade ser analisada na dimensão da proibição do excesso, mas também na dimensão da proteção insuficiente. E no caso, a concessão de regime domiciliar mostra-se insuficiente para o impedimento da prática de novos delitos, afinal ao que tudo indica a denunciada Fernanda refinava droga em sua residência na presença de seus familiares e filhos e a denunciada Priscila usou de sua liberdade para auxiliar na fuga do chefe da organização criminosa, sendo que solta certamente buscará se evadir das ações em curso.” (e-doc. 4, p. 4 e 6; grifos nossos).



    10. Na ocasião, distinguiu a situação da paciente daquela vivenciada por outra corré (Aline Cristina de Souza), colocada em prisão domiciliar: “[p]or outro lado, a denunciada Aline, até o momento, cumpriu com os ditames da liberdade concedida, não atrapalhou as investigações e, pelo que consta, encontra-se em cumprimento das cautelares impostas. Assim, ao contrário de Fernanda e Priscila, a prisão domiciliar deve ser mantida (...)” (e-doc. 4, p. 6).



    11. No ato impugnado, o Ministro Relator reiterou o que veiculado na primeira instância, concluindo estar justificada a negativa da prisão domiciliar, em que pese a paciente ser mãe de criança (e-doc. 7).



    12. Nesse contexto, não vislumbro constrangimento ilegal a merecer reparo. As decisões das instâncias antecedentes se mostram em harmonia com a jurisprudência desta Suprema Corte no sentido de não ser cabível a custódia domiciliar quando a prática criminosa ocorre na residência e, ainda, quando há o descumprimento de prisão domiciliar anteriormente imposta. Nessa linha:



    “Agravo regimental no habeas corpus. 2. O artigo 192, caput, do Regimento Interno da Corte autoriza o relator a decidir monocraticamente, por meio de aplicação da jurisprudência do Tribunal, com o exame de mérito. Alegação de violação ao princípio da colegialidade. Inocorrência. 3. O Supremo Tribunal Federal não tem concedido prisão domiciliar para mães presas pela prática de tráfico no interior da residência. Sujeição dos filhos à ambiência delitiva. 4. Agravo improvido.”



    (HC nº 208.611-AgR/RS, Rel. Min. Gilmar Mendes, Segunda Turma, j. 14/12/2021, p. 31/01/2022; grifos nossos).



    “AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. PROCESSUAL PENAL. DESCABIMENTO DE IMPETRAÇÃO CONTRA DECISÃO MONOCRÁTICA DO SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA. TRÁFICO DE ENTORPECENTE E ASSOCIAÇÃO PARA O TRÁFICO. PRISÃO PREVENTIVA. QUANTIDADE DE ENTORPECENTE APREENDIDA. GARANTIA DA ORDEM PÚBLICA. FUNDAMENTAÇÃO IDÔNEA. MÃE DE DUAS CRIANÇAS MENORES DE DOZE ANOS. PRISÃO PREVENTIVA RESTABELECIDA APÓS DESCUMPRIMENTO REITERADO DE PRISÃO DOMICILIAR. POSSIBILIDADE. AUSÊNCIA DE DESCUMPRIMENTO DO DECIDIDO NO HABEAS CORPUS N. 143.641. INVIABILIDADE DE REEXAME DE FATOS E PROVAS. AGRAVO REGIMENTAL AO QUAL SE NEGA PROVIMENTO.”



    (HC 175311-AgR/RS, Rel. Min. Cármen Lúcia, Segunda Turma, j. 18/10/2019, p. 06/11/2019; grifos nossos).



    “AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. CRIME DE TRÁFICO DE DROGAS. PRISÃO PREVENTIVA. FUNDAMENTAÇÃO IDÔNEA. GARANTIA DA ORDEM PÚBLICA. PRISÃO DOMICILIAR. INVIABILIDADE. MANIFESTA ILEGALIDADE OU TERATOLOGIA NÃO IDENTIFICADAS. (...) 4. Prisão domiciliar afastada pelas instâncias anteriores diante da não demonstração da imprescindibilidade da Agravante no cuidado das filhas menores de 12 anos, do seu envolvimento com organização criminosa, da atividade delitiva ocorrida na sua residência e da circunstância de ter sido contemplada anteriormente com o benefício e voltado a reiterar no crime de tráfico de drogas no contexto familiar. Precedentes. 5. Agravo regimental conhecido e não provido.”



    (HC nº 205.594-AgR/MT, Rel. Min. Rosa Weber, Primeira Turma, j. 19/10/2021, p. 22/10/2021; grifos nossos).



    “AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO ORDINÁRIO EM HABEAS CORPUS. PENAL E PROCESSUAL PENAL. CRIMES DE TRÁFICO ILÍCITO DE ENTORPECENTES E DE ASSOCIAÇÃO PARA O TRÁFICO. ARTIGOS 33 E 35 DA LEI Nº 11.343/06. PLEITO DE CONCESSÃO DE PRISÃO DOMICILIAR. DESCUMPRIMENTO DAS MEDIDAS CAUTELARES IMPOSTAS. FUNDAMENTAÇÃO IDÔNEA PELAS INSTÂNCIAS ORDINÁRIAS. INEXISTÊNCIA DE CONSTRANGIMENTO ILEGAL. REVOLVIMENTO DO CONJUNTO FÁTICO-PROBATÓRIO. INADMISSIBILIDADE NA VIA ELEITA. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO. 1. A substituição da prisão preventiva por prisão domiciliar não se dá de forma automática, devendo, atender aos pressupostos estabelecidos no artigo 318 do Código de Processo Penal. Precedentes: HC nº 153.528-AgR, Primeira Turma, Rel. Min. Alexandre de Moraes, DJe de 08/08/20018, HC nº 145.576-AgR, Segunda Turma, Rel. Min. Ricardo Lewandowski, DJe de 02/03/2018. 2. In casu, a paciente teve o benefício da prisão domiciliar revogado diante da ‘demonstração de que a acusada praticou atividades que configuram tráfico de drogas depois de beneficiada com a prisão domiciliar’. (...) 5. Agravo regimental desprovido.”



    (RHC nº 168.682-AgR/SC, Rel. Min. Luiz Fux, Primeira Turma, j. 06/05/2019, p. 16/05/2019; grifos nossos).



    13. Ante o exposto, nego seguimento ao habeas corpus, com base no art. 21, § 1º, do RISTF, ficando prejudicado o pedido liminar.  



    Publique-se.  



    Brasília, 8 de agosto de 2023.



Ministro ANDRÉ MENDONÇA



Relator